Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-20.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-20.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEIDENALVA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Inércia da exequente por mais de três anos. Decurso do prazo prescricional legal. Ausência de causas suspensivas ou interruptivas. Súmula nº 150 do STF. Configuração da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, em decorrência da inércia da exequente por período superior a três anos após a extinção da execução provisória anteriormente ajuizada. A parte apelante pretende, com o presente recurso, afastar a prescrição reconhecida e dar prosseguimento à execução do título judicial.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em verificar se a pretensão executiva da apelante se encontra atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da sentença e a retomada da fase de cumprimento, após arquivamento do processo por inércia da credora.

III. Razões de Decidir

3. O prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, que equipara o prazo da execução ao da ação.

4. A execução provisória foi extinta em 2016 por inércia da credora, permanecendo o processo arquivado por mais de três anos, até novo requerimento apenas em 2021, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

5. A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional aliado à inércia do credor, requisitos configurados no caso concreto, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.048.542/PR; IAC no REsp 1.604.412/SC).

6. A emissão posterior de certidão de crédito não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a ausência de impulso útil da parte credora no prazo legal evidencia que o documento, isoladamente, não é suficiente para viabilizar a execução, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

7. A alegação de eventual morosidade judicial não merece prosperar, uma vez que a paralisação do processo decorreu, em parte, da desídia da própria parte, afastando qualquer argumento de cerceamento de defesa ou violação do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença originária mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000100-20.2021.8.05.0080, em que figura como apelante
NEIDENALVA DA SILVA OLIVEIRA
e como apelados
RAIMUNDO DE SOUZA SILVA e MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.